Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-47.2023.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. São José dos Campos. ISS. Pretensão de que a parte impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de ISSQN como condicionante à expedição do 'habite-se' de empreendimento imobiliário. Sentença que concedeu a segurança. Remessa necessária. Descabimento. Exigência da quitação do ISSQN como requisito indispensável à expedição do 'habite-se' que não se justifica,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. São José dos Campos. ISS. Pretensão de que a parte impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de ISSQN como condicionante à expedição do 'habite-se' de empreendimento imobiliário. Sentença que concedeu a segurança. Remessa necessária. Descabimento. Exigência da quitação do ISSQN como requisito indispensável à expedição do 'habite-se' que não se justifica, caracterizando meio de coerção ao contribuinte, o que não pode ser admitido. Existência de outros meios, legalmente admitidos, para a exigibilidade de tributo eventualmente devido. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.